Tribunal: TJSP
Processo: 1016477-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor.

Débito. Comprovação. Necessidade. Elementos dos autos que são indicativos de que o autor é devedor de serviços bancários prestados pela ré.

Ausência de pagamento. Débito lançado em cadastro de inadimplentes que é exigível em face do autor que diz não

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor.

Débito. Comprovação. Necessidade. Elementos dos autos que são indicativos de que o autor é devedor de serviços bancários prestados pela ré.

Ausência de pagamento. Débito lançado em cadastro de inadimplentes que é exigível em face do autor que diz não reconhecê-lo. Ré que agiu no exercício regular de direito.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016477-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEVERINO
SOARES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016477-14.2019.8.26.0100 -Voto no 43.716
2
Voto no 43.716
Apelação no 1016477-14.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Severino Soares Ferreira
Apelada: Banco Bradesco S/A
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor.
Débito. Comprovação. Necessidade. Elementos dos autos que são
indicativos de que o autor é devedor de serviços bancários
prestados pela ré.
Ausência de pagamento. Débito lançado em cadastro de
inadimplentes que é exigível em face do autor que diz não
reconhecê-lo. Ré que agiu no exercício regular de direito.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais, reportada a débito lançado em cadastro de
devedores que o autor diz não reconhecer.
A r sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Clama o autor em seu recurso pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que a r. sentença de ser anulada, eis que padece de erro insanável,
pois o autor não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e
julgamento, cuja ausência implicou a imposição da pena de confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016477-14.2019.8.26.0100 -Voto no 43.716
3
Diz o recorrente que, ainda que a intimação tenha sido realizada
regularmente, ela violou o disposto no artigo 385, §1o, do Código de Processo Civil,
sobretudo porque o AR (aviso de recebimento) juntado aos autos do processo traz a
identificação do nome do autor e foi assinada por outra pessoa.
Sustenta que, não havendo prova de sua intimação pessoal, o
reconhecimento da confissão quanto à matéria de fato não pode subsistir, impondo-
se, nos termos do artigo 280, do Código de Processo Civil, a nulidade da r. sentença
e remessa dos autos ao juízo de origem para que haja a correta intimação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece acolhimento.
Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação sob a alegação
de que seu nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito por dívida que não
reconhece.
A ré, ao contestar o pedido, requereu, preliminarmente, a aplicação do
Comunicado Geral 02/2017, deste E. TJSP, por entender que a advogada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016477-14.2019.8.26.0100 -Voto no 43.716
4
contatou a parte e está usando do Poder Judiciário para desviar a finalidade do
processo e assim obter vantagem indevida.
A demandada requereu, também, a extinção do processo, sem exame
do mérito, por falta de interesse processual, ante a ausência de esgotamento da via
administrativa para a obtenção e satisfação de seu direito.
Defendeu ainda a inépcia da petição inicial, por falta de juntada dos
documentos tendentes a demonstrar que os fatos alegados são verossímeis, eis que
sequer mencionou qual dano teria sofrido, como por exemplo, demissão do
emprego, restrição de crédito ou recusa de empréstimo/financiamento.
Ao final, sustentou, no mérito, que o autor contratou a prestações de
serviços, mas não efetuou o pagamento da dívida, fato que a motivou inscrever o
nome dele nos cadastros de devedores mantidos por prestadoras de serviços de
proteção ao crédito no exercício regular de direito, devendo a ação ser julgada
improcedente.
Em réplica (fl. 79), a patrona do autor defendeu que não é o que se
observa do presente caso, pois, ficou claro que não se trata de ocorrência de fraude,
o que facilmente se conclui com a observância da procuração que lhe foi outorgada
(fl. 11), onde consta assinatura do autor com firma reconhecida por autenticidade.
Na sequência, o d. juízo “a quo”, em saneamento, assentou a
necessidade de se esgotar os meios probatórios em busca da verdade real, fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016477-14.2019.8.26.0100 -Voto no 43.716
5
como pontos controvertidos a existência de relação jurídica entre as partes e o
inadimplemento do autor, designou audiência de instrução e julgamento e
determinou o comparecimento pessoal deste para prestar depoimento, sob pena de
confissão (fls. 90 e 97).
No entanto, o demandante não compareceu à audiência designada,
tendo a então Magistrada ponderado que a sua ausência ensejaria a aplicação da
pena de confissão (fl. 135), caso em que, na sentença, decidiu que “..., com a
confissão, o autor admite a existência de relacionamento bancário com o réu, caso
em que deveria observar o ônus da prova da quitação” (fl. 146).
Agora, na apelação, o recorrente defende a nulidade da r. sentença, por
entender que houve falha em sua intimação pessoal com vistas ao comparecimento à
audiência de instrução e julgamento (fl. 135), cuja ausência implicou o
reconhecimento e aplicação da pena de confissão (fl. 146).
Contudo, muito embora o AR (aviso de recebimento) (fl. 104), tenha
sido recebido e assinado por terceiro, que não o autor, não se pode deslembrar que,
nos termos do parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil,
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda
que não recebidas pessoalmente pelo interessado.
Além disso, nada impedia que a patrona do autor, intimada de todos os
atos processuais, comunicasse a data da audiência ao seu representado, ainda mais
considerado que a presença do demandante era fundamental para se aferir a
veracidade de suas alegações e também da ré de atuação fraudulenta da procuradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016477-14.2019.8.26.0100 -Voto no 43.716
6
daquele.
Em réplica, o autor defendeu a inaplicabilidade do Comunicado Geral
02/2017, deste E. TJSP, que trata da atuação do advogado sem que tenha contatado
a parte, uma vez que na procuração outorgada à advogada constituída (fl. 11), consta
sua firma reconhecida por autenticidade.
No entanto, a firma na procuração de fl. 11 foi reconhecida por
semelhança e não por autenticação, como afirmado. Neste particular, cabe ressaltar
que, no reconhecimento de firma por semelhança, a assinatura do documento, cuja
firma será reconhecida, é comparada com a assinatura constante nos arquivos do
tabelionato.
Já, no reconhecimento de firma por autenticidade, o tabelião ou seu
preposto faz a identificação do interessado. Neste caso, o indivíduo comparece
pessoalmente ao cartório, com os documentos originais, e a assinatura do
documento é feita na presença do funcionário autorizado do cartório, o que afasta
qualquer possibilidade de fraude.
Portanto, como o d. juízo “a quo” não estava seguro acerca dos fatos
alegados no pedido inicial e também da alegação da ré de fraude na atuação da
patrona do autor, outra não poderia ser a conclusão a que chegou senão determinar o
comparecimento do demandante em audiência para aferir tais fatos, o que não foi
possível, ante a ausência do interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016477-14.2019.8.26.0100 -Voto no 43.716
7
Sendo assim, com a ausência do autor, ainda que não se possa
constatar com certeza eventual atuação fraudulenta de sua patrona, era de rigor
aplicar a pena de confissão e reconhecer a admissão, ainda que tácita por parte
daquele, da existência de relacionamento bancário com a ré e o ônus de provar a
quitação do débito.
Dessa forma, não tendo o autor demonstrado o pagamento, é forçoso
reconhecer que a ré, ao inscrever o nome dele no cadastro de devedores, agiu no
exercício regular de direito, não tendo praticado qualquer ato ilícito que pudesse
ensejar a condenação pretendida.
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a lide
instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas, inexistindo
razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da
ré de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator